Tribunal: TJDFT
Processo: 0729003-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXCESSO. INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À MONITÓRIA. PROVA DO SERVIÇO REALIZADO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Mostra-se correta a rejeição dos embargos à ação monitória nos quais a parte, calcada unicamente no excesso do valor pleiteado, não apontou o valor que entendia correto nem apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, em afronta ao art. 702, §2o, do CPC.
2. Diante da inexistência de todas as notas fiscais relativas ao período cobrado, deve ser decotada parcela da dívida, por não ter o autor/embargado, neste ponto, demonstrado o fato constitutivo do seu direito, quanto à integralidade da dívida pleiteada, nos termos do art. 373, I, do CPC.
3. Recurso conhecido e provido em parte.